Tribunal: TJDFT
Processo: 0795419-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROCURAÇÃO E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PRAZO DILATÓRIO. JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto à sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão do indeferimento da petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: possibilidade de prorrogação do prazo para o cumprimento da ordem judicial de emenda à inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor/recorrente foi intimado para emendar a petição inicial, com o objetivo de apresentar procuração com assinatura compatível com o documento de identidade ou com assinatura digital, bem como para inserir comprovante de residência.
4. No prazo concedido para a emenda à petição inicial os advogados constituídos requereram a prorrogação do prazo, alegando dificuldade para contatar o autor. O Juízo de origem, independentemente da análise do pedido de dilação do prazo, extinguiu o processo porque a emenda à petição inicial não foi apresentada.
5. Sendo razoável a justificativa apresentada, não se pode imputar à parte o descumprimento da ordem de emenda à inicial, evidenciando que a extinção prematura do feito demonstra rigor excessivo, em inobservância ao princípio da primazia do julgamento de mérito. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1754268, 0708574-76.2022.8.07.0018, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 13/09/2023.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido. Sentença desconstituída para que seja assegurada a dilação do prazo processual para o autor emendar a petição inicial, na forma determinada pelo Juízo de origem.
7. Custas recolhidas (ID 79024874). Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1754268, 0708574-76.2022.8.07.0018, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 13/09/2023.